Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
1- A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por protesto, por carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada (Decreto-Lei 911/69 2o § 2o) – Precedentes do STJ.
2- Deu-se provimento ao apelo da autora.